Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-94.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito para desclassificação para mera posse para consumo próprio – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública, apoiadas na confissão informal do réu, mal retratada durante a instrução criminal – Dosimetria – Pena-base exacerbada em razão do

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito para desclassificação para mera posse para consumo próprio – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública, apoiadas na confissão informal do réu, mal retratada durante a instrução criminal – Dosimetria – Pena-base exacerbada em razão do passado criminoso do réu, multirreincidente, mostrando-se acertada a consideração de parte das condenações a título de maus antecedentes e parte como reincidência, sem que isso implique em bis in idem - Recurso defensivo desprovido.